Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO HARMÔNICO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFIRMAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PROVAS SUFICIENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTIDADE DE PENA-BASE ADEQUADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. TERCEIRA FASE. SUBSISTÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente demonstrada, sobretudo pela prova testemunhal, a autoria delitiva do réu quanto ao crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno descrito na denúncia, a qual se encontra em perfeita sintonia com os elementos informativos colhidos no inquérito, tais como a confissão extrajudicial do acusado e declarações de outra testemunha, e havendo provas suficientes confirmadas em juízo, revela-se incabível o pleito absolutório.
2. A aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1 Na espécie, verificou-se que o presente delito não constituiu um fato isolado na vida pregressa do acusado, ou seja, a reprovabilidade da conduta se revelou patente pela reiteração delitiva e, além disso, a lesão jurídica provocada não foi dotada de inexpressividade, visto que superou o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade, eis que o crime em apreço foi praticado pelo réu quando ele cumpria pena por outro crime, denotando, pois, que o apelante, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento de sua pena, demonstrando fazer pouco caso para se ajustar ao bom convívio social, vindo, pelo contrário, a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade.
4. As condenações antigas utilizadas pelo magistrado sentenciante são idôneas para configurar os maus antecedentes do acusado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas mínima e máxima estabelecidas para o crime, e, no caso, o aumento procedido pelo magistrado sentenciante, por duas circunstâncias judiciais, foi condizente com o aludido critério. Quantidade de pena mantida.
6. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, o que autoriza o agravamento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada.
7. Devidamente comprovado nos autos, sobretudo, pelos relatos das testemunhas policiais e pelo conteúdo da ocorrência policial registrando o evento, que o furto em apuração foi praticado durante o repouso noturno, quando a vigilância exercida sobre o bem estava reduzida, deve ser mantida a causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno.
8. Recurso conhecido e desprovido.